Tribunal: STF
Processo: AI 104017
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- MILITAR.
PROMOÇÃO. IDADE LIMITE.
OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL
DE CONHECIMENTO PRELIMINAR.
TENDO SIDO NEGADO SEGUIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO, POR EXISTIR OBICE
REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO, E DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL SE INSISTE O RECORRENTE EM QUE HOUVE MALTRATO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, MAS, NA VERDADE, A QUESTÃO NÃO SE
ALCA A TAL NIVEL, POIS E DE SER DIRIMIDA, COMO OCORREU, ANTE O
EXAME DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA (LEI 3222/71 E DEC. 71.848/73).